Tribunal: STF
Processo: HC 182378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Emilio Sanchez Neto, em favor de Alex Sander Ribeiro dos Santos, contra ato da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
    Consta dos autos que o paciente e outros cinco autuados foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06. 
    Na audiência de custódia (autos n. 1500808-90.2018.8.26.0618), datada de 14.12.2018, o Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Taubaté/SP relaxou o flagrante em relação a Bruno Silva Palermi e o converteu em preventiva no que concerne aos demais indiciados, incluso o paciente (eDOC 2, pp. 132 – 134). 
    Na sequência, o Parquet estadual ofereceu denúncia em face dos acusados como incursos no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, e no art. 35 da Lei de Drogas, atribuindo ao paciente a responsabilidade por 73 porções de cocaína e R$120,00 – tidos como provenientes do tráfico – quando da prisão em flagrante (eDOC 2, pp. 144 – 152). 
    Recebida a denúncia (eDOC 2, pp. 167 – 170), o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP, em 27.6.2019, prolatou sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenar Alex Sander Ribeiro dos Santos, nos termos da denúncia, às penas de 11 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.698 dias-multa (eDOC 11).
    Nesta Corte a defesa impetra habeas corpus para combater o decreto preventivo e ressalta que a defesa de Adilson dos Santos Freitas, corréu do paciente, impetrou writ neste Supremo Federal (HC 168.303), atribuído à minha relatoria, no qual concedi a ordem para revogar a prisão preventiva daquele paciente. Ademais, pontua que os pedidos de extensão foram atendidos em relação àqueles réus que se encontravam em condições de igualdade com Adilson dos Santos Freitas (eDOC 1).
    À frente, aduz que o paciente preenche os requisitos para a liberdade provisória, assevera que, “se o magistrado verificar que determinada medida cautelar alternativa à prisão for igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual for decretada, deverá aquele aplicar tal medida, sempre menos gravosa se comparada à prisão processual, não lhe sendo possível, portanto, decretar a prisão preventiva” (eDOC 1, p. 3) e se manifesta pelo direito do acusado de ser julgado em prazo razoável ou de ser posto em liberdade, haja vista estar preso preventivamente há 15 meses.
    Nesse sentido, requer seja concedida a ordem para que, reconhecida a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do HC 168.303, se revogue o decreto de prisão preventiva aplicado em desfavor do paciente. Subsidiariamente, requer seja concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento em prisão domiciliar.
    O presente writ veio à minha relatoria por prevenção (eDOC 7).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus por meio do qual a defesa insurge-se contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    Inicialmente, importa sublinhar que, ao apreciar o HC 168.303/SP, consignei que havia distinção fática entre o paciente daqueles autos, Adilson Freitas Júnior, e os demais imputados, pontuando que “ao se analisar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, percebe-se que a descrição dos fatos supostamente praticados por Adilson Freitas Júnior (…) não demonstra maior relação com a associação” (eDOC 3, p. 4).
    Tanto o é que, quando da prolação de sentença nos autos n. 1500808-90.2018.8.26.0618, o juízo de piso consignou o seguinte:
    “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: 1) DESCLASSIFICAR a acusação com relação ao réu ADILSON DOS SANTOS FREITAS JUNIOR para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Tóxicos e CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de três meses, a qual considero cumprida à vista do tempo de prisão cautelar imposto e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena; 2) CONDENAR, como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, os réus: (...) b) ALEX SANDER RIBEIRO DOS SANTOS às penas de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1698 (mil seiscentos e noventa e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.
    [...] 
    Recomende-se a manutenção dos acusados Alex Sander, Bruno Henrique e Luís Cláudio nos estabelecimentos em que se encontram recolhidos.” (eDOC 11, pp. 52 – 53)
    Destarte, com mais razão após a prolação da sentença, evidente que a situação fático-jurídica do paciente do HC 168.303 é distinta da situação do paciente dos presentes autos, motivo pelo qual não há que se falar em extensão da ordem de habeas corpus a Alex Sander Ribeiro dos Santos, haja vista não ficarem preenchidos os requisitos dispostos no art. 580 do CPP.
    Não bastasse, reputo que, não sendo caso de extensão, não verifico ilegalidade manifesta na prisão preventiva decretada e mantida na sentença condenatória com extensa fundamentação.
    Isso porque o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP, no processo n. 1500808-90.2018.8.26.0618, ao converter o flagrante em preventiva, consignou que “as testemunhas ouvidas pelos milicianos indicam com segurança que os indiciados associaram-se e exerciam a traficância de maneira habitual naquele local”, justificando a necessidade do decreto preventivo para a garantia da ordem pública tendo em vista que “a magnitude e gravidade da atividade criminosa, exercida de maneira disfarçada em estabelecimento comercial com grande frequência de estudantes, consubstanciando verdadeiro meio de sustento dos presos, demonstram que as medidas cautelares diversas do cárcere não são suficientes para que deixem de delinquir” (eDOC 2, p. 134).
    Ademais, na sentença condenatória, o juízo de piso fixou entendimento segundo o qual “remanescendo as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação de prisão preventiva, agora reforçadas pela prolação de édito condenatório, indefiro o direito de responder em liberdade”  (eDOC 11, p. 30). 
    Por fim, ressalta-se que o processo de origem, diante da complexidade dos fatos e da quantidade de agentes investigados, inclusive em face da impetração de diversas ordens de habeas corpus e respectivos pedidos de extensão nesta Corte, não evidencia excesso de prazo reprimível na medida excepcional decretada em desfavor do paciente, mormente com a recente prolação de sentença condenatória que indeferiu o direito à liberdade provisória.
    Ante os fundamentos expostos, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente